Tribunal: STF
Processo: ARE 1565544
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE LEME/SP. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM AS RECEITAS PESSOAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DE CONDUTA DOLOSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 576 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).